Tribunal: TJMT
Processo: 1043450-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043450-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 328.905.161-72 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CONTRATOS DIFERENTES. VALORES DIFERENTES. VENCIMENTOS DIFERENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O fato do contrato ter sido excluído não exime a parte de discutir sua inexistência, considerando que houve descontos no benefício da parte autora, e se constatada a ilegalidade, deve ser devolvido, não havendo que se falar em litispendência, por se tratar de contratos diferentes. Há litispendência quando duas ações possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema. Isso não ocorre nos autos. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1043450-84.2023.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: JOAO BATISTA DE MORAES

APELADO: BANCO CREFISA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO BATISTA DE MORAES contra sentença proferida pelo juízo 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro, Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO CREFISA S.A., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e declarou de ofício a litispendência, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

O apelante, de início requer a gratuidade da justiça; no mérito, sustenta que ambos os processos possuem as mesmas partes, a causa de pedir é diversa, visto que no presente processo é questionada a validade do contrato de empréstimo consignado de no 097000745360, com data de inclusão em 17/04/2023, cuja primeira parcela, no valor de R$ 101,89, foi cobrada no mês 05/2023; este contrato foi excluído em 19/06/2023, após terem sido realizados dois descontos indevidos, gerando prejuízos à parte autora; o contrato de no 097001193232 foi incluso em 03/08/2023, tendo a primeira parcela de R$ 104,56 sido descontada no mês 09/2023; tais contratos apresentam datas diferentes, sendo que da exclusão do primeiro para a exclusão do segundo passaram-se mais de trinta dias, bem como que os referidos contratos possuem valores e parcelas diversas, e a parte autora não reconhece a validade de nenhum dos contratos; nesse caso cabe ao banco demandado demonstrar a autenticidade do instrumento contratual, por todos os meios possíveis, inclusive por meio de perícia grafotécnica, o que não ocorreu nos autos; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja afastada a litispendência para retorno dos autos a Comarca de Origem para regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO BATISTA DE MORAES contra sentença proferida pelo juízo 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro, Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO CREFISA S.A., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e declarou de ofício a litispendência, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

A parte apelante pugna pelos benefícios da gratuidade da justiça. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se a hipossuficiência financeira, de modo que defiro a gratuidade.

Da inicial dos autos, consta que o autor se insurge na ação com relação ao contrato de n. 097000745360, com início dos descontos em 05/2023, no valor de R$ 101,89. Alegando não ter contratado referido empréstimo.

A contratação está constante no documento de id. 237130180, fls. 25. Consta informação de situação – excluído – cuja data da inclusão ocorreu em 17/04/2023, com início do desconto em 05/2023 e fim do desconto em 06/2023, no valor de R$ 101,89.

O contrato mencionado na sentença de n.
097001193232, datado de 03/08/2023, início de desconto em 09/2023 no valor de R$ 104,56, se refere a liberação de outro valor, parcela diferente, com vencimentos diferentes, e que a parte autora não reconhece referida contratação, portanto, não se pode falar em refinanciamento de contrato anterior para o caso, sem a devida instrução.

O fato do contrato ter sido excluído não exime a parte de discutir sua inexistência, considerando que houve descontos no benefício da parte autora, e se constatada a ilegalidade, deve ser devolvido, não havendo que se falar em litispendência, por se tratar de contratos diferentes.

Há litispendência quando duas ações possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema.

Isso não ocorre nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - CONTRATOS DIFERENTES - CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA. 1. A litispendência é um pressuposto processual negativo que impede que um mesmo litígio seja apreciado duas vezes ao mesmo tempo pelo judiciário. 2. Para caracterização da litispendência, é comum se falar na necessidade da tríplice identidade, pois uma ação se considera idêntica à outra quando são iguais as partes, a causa de pedir e o pedido. 3. Não há que se falar em configuração de litispendência quando há o ajuizamento de ações que visam a discutir diferentes contratos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que o polo passivo das demandas coincidam
. (TJ-MG - AC: 10000210257499002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 06/05/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. Para que seja configurada a litispendência é essencial a identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, o que não é o caso dos autos, considerando que a causa de pedir é diferente. (TJ-MS - APL: 08033475120178120018 MS 0803347-51.2017.8.12.0018, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019).

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024